Tribunal: TJBA
Processo: 8007715-40.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007715-40.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:
CHRISTIANE MENEZES LIMA DE AQUINO

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

mk3

ACORDÃO

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE ILEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE COM A OPERADORA DO BENEFÍCIO. REJEIÇÃO.
CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E EM TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RESCISÃO UNILATERAL ABUSIVA. TEMA 1.082 DO STJ. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE POR FALTA DE PAGAMENTO DE UMA MENSALIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM ABERTO. ILEGALIDADE COMPROVADA.
CANCELAMENTO E A EXCLUSÃO DO BENEFICIÁRIO(MENOR) QUE NÃO SE COADUNA COM A LEI Nº 9.656/98, QUE SÓ AUTORIZA O CANCELAMENTO EM CASO DE INADIMPLÊNCIA POR PERÍODO SUPERIOR A 60 DIAS, BEM COMO EXIGE A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO ATÉ O QUINQUAGÉSIMO DIA DE ATRASO.
NEGATIVA DE CUSTEIO INDEVIDA. RESGUARDO DA SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA. DESPESAS COM TRATAMENTO. APLICAÇÃO DO CDC. OFENSA À BOA FÉ OBJETIVA E AOS DIREITOS À VIDA E À SAÚDE. DANO MORAL
IN RÉ IPSA
.
CONFIGURAÇÃO
.
PRECEDENTES DESTA CORTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS READEQUA
ÇÃO.
PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO MESMO SENTIDO. APELO PROVIDO.

I. A jurisprudência d
o
Superior perfilha o entendimento de que a administradora do plano de saúde possui responsabilidade solidária com a operadora do benefício, em razão do papel de destaque que ocupa na intermediação da contratação.
Preliminar rejeitada. II.
Em que pese a possibilidade de cancelamento do plano de saúde por falta de pagamento não foi observada a exigência de existência da notificação prevista no art. 13, § único, II, da Lei nº 9.656/98. Ademais, os contratos de planos de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor, na forma da Súmula 608, do STJ. Portanto, deve ser
reformada
a sentença de primeiro grau. III.
A orientação jurisprudencial é no sentido de identificar a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, sendo dispensada a sua demonstração em Juízo.
IV
.
Para o
quantum
indenizatório a ser fixado pelo prudente arbítrio do juiz, não deve ser considerada apenas a situação econômica do causador do dano, mas, e com moderação, a fim de ser evitado o enriquecimento sem causa, os efeitos ocorridos no patrimônio moral do ofendido, além do propósito inibidor da repetição da atitude repugnada, motivo pelo qual
deve ser
fixada em
R$ 1
5
.000,00(
QUINZE
mil reais).

V
.
A fixação de indenização por danos morais deve considerar a gravidade do dano causado pelo ofensor e a sua capacidade de reparar, observado o abalo sofrido pelo ofendido, objetivando desestimular novas e idênticas ações.
VI. Preliminar rejeitada. Apelo provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007715-40.2024.8.05.0150
, em que figuram como apelante Em segredo de justiça e outros e como apelada AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
REJEITAR A PRELIMINAR DE ilegitimidade
e
DAR PROVIMENTO

ao apelo,

conced
endo
a tutela de urgência
, a fim de determinar
o imediato restabelecimento do plano
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .